Tribunal: TJDFT
Processo: 0717057-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717057-95.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA DESPACHO Diante da manifestação ministerial no feito (id. 57110138), vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 4 de junho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora